Tribunal: TJPA
Processo: 0817378-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817378-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE KLEBER MONTEIRO MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AMEACE SEU DIREITO À LIBERDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817378-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSÉ KLEBER MONTEIRO MOREIRA

IMPETRANTE: ANTÔNIO VITOR CARDOSO TOURÃO PANTOJA, OAB/PA 19.782

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0006502-45.2020.8.14.0015

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar
impetrado em 6.11.2023 a favor de José Kleber Monteiro Moreira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/Pa.

A Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual foi recebida em 16.8.2021 e narra crime de apropriação indébita ocorrido em 2015 configurado na prática de pagamento antecipado para o conserto de vários aparelhos celulares e de eletroeletrônicos sem a devida contraprestação do serviço a diversas pessoas.

Alega que se afastou de sua empresa por longos 10 (dez) meses por conta de diversos problemas de saúde e nesse período sofreu enormes prejuízos ocasionados por funcionários. Assim, foi processado por vários clientes, entretanto, sanou as pendências com a devolução de valores, itens ou por meio de acordo judiciais.

Apesar disso e do tempo decorrido, em 05.10.2023 a autoridade policial ingressou com representação requerendo a prisão preventiva do paciente sob a alegação de reiteração delitiva.

Diante da iminência de ser acatado o pedido de prisão preventiva, impetrou o presente
mandamus
no qual pretende a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente garantindo-lhe sua liberdade, bem como sua confirmação no mérito.

Em decisão datada de 07.11.2023, esta relatoria indeferiu o pleito da liminar requerida e despachou requisitando informações à autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em cumprimento à decisão, o Juízo
a quo
apresentou no dia 10.11.2023 as informações requisitadas (ID 16897236).

Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em parecer de 13.11.2023, manifestou-se pelo conhecimento da ordem de
habeas Corpus
e, no mérito, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus
porque preenchidos os requisitos do art. 654 do Código de Processo Penal.

Em que pese as razões acima suscitadas no presente
writ
, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Segundo informações da autoridade inquinada coatora, a prática delituosa imputada ao ora paciente consiste em receber diversos aparelhos celulares e outros eletroeletrônicos para fins de conserto e reparos mediante pagamento antecipado e posteriormente além de não realizar os reparos, não devolvia o bem às vítimas e muito menos o valor percebido.

Conforme consignado em parecer de lavra da Procuradoria de Justiça, apesar de denunciado, com instrução processual em trâmite, ao ser realizada consulta/correição foram encontradas, já no ano corrente, outras 2 (duas) ocorrências, quais sejam B.O. nº 171.2023.100987-7 e B.O. nº 280.2023.101661-6 das vítimas Otaviano Rodrigues Padilha e Waldiney Lima Sousa, respectivamente.

Conforme investigação policial, foram ouvidas 10 (dez) vítimas e ainda consta a existência de 39 (trinta e nove) ações tramitando perante o juizado especial cível. Dessa forma, além da quantidade considerável de vítimas, ainda há elementos concretos que impedem o pleito, haja vista as notícias de que o paciente insiste na reiteração delitiva, que põe em risco a ordem pública.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito, DENEGO a ordem impetrada, por não restar configurada qualquer iminência de ato ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 11/12/2023